Tribunal: TJDFT
Processo: 0724687-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. FUNDO PASEP. TEMA 1.150/STJ. ÍNDICES ESTABELECIDOS PELO CONSELHO DIRETOR. INADEQUAÇÃO NA APLICAÇÃO. GESTOR DO FUNDO. BANCO DO BRASIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. ADEQUAÇÃO AO PRECEDENTE QUALIFICADO.
1. O Banco do Brasil detém legitimidade passiva para figurar nas ações que discutem má gestão na aplicação dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do fundo PASEP, conforme entendimento fixado pelo colendo STJ por ocasião do julgamento do Tema 1.150.
2. Quando a decisão unipessoal que julga o recurso com base no art. 932, inciso V, do CPC aplica adequadamente os precedentes qualificados, sua manutenção é medida que se impõe.
3. Agravo interno não provido.